Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711199-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VIA EDUCACAO TAGUATINGA 1 LTDA, ANTONIO CARLOS ALVES BARROS JUNIOR, FERNANDA MARIA DINIZ DE AZEVEDO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução ajuizada contra VIA EDUCACAO TAGUATINGA 1 LTDA, ANTONIO CARLOS ALVES BARROS JUNIOR e FERNANDA MARIA DINIZ DE AZEVEDO BARROS (ID 75887354). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento por manifesta inadmissibilidade: irregularidade de representação processual. Conforme previsto nos arts. 103 e 104 do CPC, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído. Na hipótese, constatada irregularidade na representação processual da parte apelante, proferido o seguinte despacho: “Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de VIA EDUCACAO TAGUATINGA 1 LTDA - ME, ANTONIO CARLOS ALVES BARROS JUNIOR e FERNANDA MARIA DINIZ DE AZEVEDO BARROS. Pela sentença de ID 75887354, extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 771, parágrafo único do CPC. O autor apela. Contudo, o substabelecimento em favor da advogada subscritora da peça recursal tinha validade até 08/12/2024 (ID 75887310 - pág. 4). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das razões recursais. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BRB BANCO DE BRASILIA SA para o cumprimento da determinação sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos” (ID 76511652). A parte apelante não se manifestou (ID 76935463), razão por que, nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC, impositivo o não conhecimento do recurso. Por oportuno, a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Carneiro: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe ‘a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se’. ( ). O recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 76, §2°, do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso. A regra vale para qualquer instância, como expressamente determina o §2° do art. 76 do CPC” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm. p. 124. v.3) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante foi intimado a regularizar a representação processual no prazo conferido sob pena de não conhecimento do recurso; não o fez e, por isto, a apelação não foi conhecida (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1935711, 0713281-29.2022.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA DIVERSA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76 DO CPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 76, estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder à parte prazo para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. No caso em análise, a parte foi intimada para regularizar sua representação processual, todavia, não cumpriu a determinação, obstando o conhecimento do recurso. 3. A representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua regularização enseja o não conhecimento do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1853876, 0717077-06.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no PJe: 13/05/2024.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É necessária a regularização da representação processual, com a juntada dos instrumentos procuratórios outorgados pelos autores. 2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC. ( ).” (Acórdão 1817111, 0709136-85.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no PJe: 29/02/2024.) “AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXPIRAÇÃO DOS PODERES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. 1. Intimado o recorrente para regularizar a sua representação processual, o prazo decorreu sem manifestação, o que acarreta o não conhecimento do recurso. ( ). 3. Negou-se provimento ao Agravo Interno” (Acórdão 1806613, 0721697-64.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no PJe: 20/02/2024.) “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1764985, 00035828120158070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E JUNTADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIDA. 1. Não se conhece de agravo interno quanto à inovação da tese de defesa, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Não sanadas as deficiências no tocante aos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, notadamente quanto à regularização processual e documentos de identificação, embora devidamente intimada a parte recorrente por mais de uma vez, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido” (Acórdão 1678906, 07104835620228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 76, § 2o, I e 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora